Tribunal: STJ
Processo: 0007712-96.2022.8.27.2700
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2077313 - TO (2023/0197247-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: HERICO REZENDE DANTAS
ADVOGADOS
: RAFAEL DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR042192
NATÁLIA DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR054176
ANA PAULA BATISTA COSTA - PR111666
PAULO HENRIQUE DE PAULA SILVEIRA - PR071733
CARLOS EDUARDO MELO BONILHA - PR115107
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: HENRIQUE JOSÉ AUERSWALD JUNIOR - TO000416A
INTERES.
: TUCURUI MODAS LTDA
OUTRO NOME
: FAMA CONFECÇÕES LTDA
INTERES.
: WILLIAM REZENDE DE LEMOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CUJO NOME
CONSTA NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). TEMA N. 108 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL AFASTADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO
INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão monocrática conheceu parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento, afastando a alegada violação dos arts.
489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, por ter o
acórdão recorrido enfrentado, de modo suficiente, as questões necessárias à
solução da controvérsia.
2. As alegações de negativa de prestação jurisdicional, renovadas no
agravo interno, não prosperam: o Tribunal de origem apresentou
fundamentação concreta e suficiente, sendo desnecessária a resposta
pormenorizada a todos os argumentos, quando já existente motivação bastante
para a conclusão adotada.
3. Incidência da
por ausência de impugnação
Súmula n. 283/STF,
específica, nas razões do recurso especial, ao fundamento autônomo e suficiente
do acórdão recorrido relativo à inviabilidade de discutir, em exceção de pré-
Documento eletrônico VDA53262187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:46:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 981f706b-0cc1-4fb3-b472-e1143bd10ab3

executividade, a ilegitimidade de sócio indicado na CDA, à luz da presunção de
legitimidade do título (fl. 510). Óbice processual que, por consequência,
prejudica o conhecimento do dissídio jurisprudencial sobre o mesmo tema (fls.
510-511).
4. Agravo interno conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53262187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:46:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 981f706b-0cc1-4fb3-b472-e1143bd10ab3

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2077313 - TO (2023/0197247-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: HERICO REZENDE DANTAS
ADVOGADOS
: RAFAEL DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR042192
NATÁLIA DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR054176
ANA PAULA BATISTA COSTA - PR111666
PAULO HENRIQUE DE PAULA SILVEIRA - PR071733
CARLOS EDUARDO MELO BONILHA - PR115107
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: HENRIQUE JOSÉ AUERSWALD JUNIOR - TO000416A
INTERES.
: TUCURUI MODAS LTDA
OUTRO NOME
: FAMA CONFECÇÕES LTDA
INTERES.
: WILLIAM REZENDE DE LEMOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CUJO NOME
CONSTA NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). TEMA N. 108 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL AFASTADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO
INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão monocrática conheceu parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento, afastando a alegada violação dos arts.
489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, por ter o
acórdão recorrido enfrentado, de modo suficiente, as questões necessárias à
solução da controvérsia.
2. As alegações de negativa de prestação jurisdicional, renovadas no
agravo interno, não prosperam: o Tribunal de origem apresentou
fundamentação concreta e suficiente, sendo desnecessária a resposta
pormenorizada a todos os argumentos, quando já existente motivação bastante
para a conclusão adotada.
3. Incidência da
por ausência de impugnação
Súmula n. 283/STF,
específica, nas razões do recurso especial, ao fundamento autônomo e suficiente
do acórdão recorrido relativo à inviabilidade de discutir, em exceção de pré-
Documento eletrônico VDA52640780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/11/2025 17:00:58
Código de Controle do Documento: 1bea4e14-6ac0-4714-bca7-784cacd6a471

executividade, a ilegitimidade de sócio indicado na CDA, à luz da presunção de
legitimidade do título (fl. 510). Óbice processual que, por consequência,
prejudica o conhecimento do dissídio jurisprudencial sobre o mesmo tema (fls.
510-511).
4. Agravo interno conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HERICO REZENDE DANTAS contra
decisão monocrática que, com fundamento no
§ 4o, incisos I e II, do Regimento
art. 255,
Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), conheceu parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento (fls. 508-511).
Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face
de FAMA CONFECÇÕES LTDA – EPP, com inclusão dos sócios HERICO REZENDE
DANTAS e WILLIAM REZENDE DE LEMOS, cujos nomes constam na Certidão de
Dívida Ativa (CDA). O débito refere-se a ICMS, com período de referência agosto de
2013; ajuizamento em
houve parcelamento e posterior descumprimento, com
06/08/2014;
prosseguimento da execução e atos de constrição, inclusive sobre bens do sócio (fls. 516-
517).
Foi oposta exceção de pré-executividade, manejada para reconhecer a
ilegitimidade passiva do sócio, foi rejeitada; embargos de declaração na origem foram
rejeitados; agravo de instrumento foi desprovido; embargos declaratórios ao acórdão foram
rejeitados; interposto recurso especial (fl. 517).
O acórdão de origem foi ementado nos seguintes termos:

1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. NOME
CONSTA NA CDA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. TEMA 108 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1.1 Trata-se de posicionamento já sedimentado pelo Superior Tribunal de
Justiça, a noção de que somente é cabível exceção de pré-executividade nas situações
em que não se faz necessária dilação probatória, ou seja, referente às questões que
possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os
pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, sendo os embargos
à execução o meio de defesa próprio de defesa da execução fiscal.
1.2. Não se admite exceção de pré-executividade em execução fiscal quanto
manejada por sócio coobrigado, cujo nome consta da certidão de dívida ativa.
1.3. Constante o nome dos sócios na Certidão de Dívida Ativa, cabem a estes
o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, discussão essa
que, por demandar prova, deve ser promovida por meio dos Embargos à Execução. (fl.
508)

Os embargos de declaração opostos ao acórdão foram rejeitados (fls. 508-509).
Documento eletrônico VDA52640780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/11/2025 17:00:58
Código de Controle do Documento: 1bea4e14-6ac0-4714-bca7-784cacd6a471

O recurso especial foi admitido na origem (fl. 509).
O Superior Tribunal de Justiça, por decisão monocrática da Ministra Assusete
Magalhães, conheceu parcialmente do recurso especial interposto por Herico Rezende
Dantas e, nessa extensão, negou-lhe provimento (fls. 508-511).
A decisão afastou a alegada negativa de prestação jurisdicional, ao fundamento
de que o acórdão recorrido apreciou, de forma suficiente, todas as questões necessárias,
ainda que em sentido contrário ao interesse do recorrente, não se verificando violação dos
arts. 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022 do Código de Processo Civil (fl. 509).
A decisão registrou, ainda, a incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal
Federal, por ausência de impugnação específica de fundamento autônomo suficiente do
acórdão recorrido, o que obsta o conhecimento do recurso especial, e concluiu pelo não
cabimento do recurso pela alínea c, uma vez que as mesmas razões que inviabilizaram o
conhecimento pela alínea a também impedem o dissídio jurisprudencial (fls. 510-511).
Interposto Agravo Interno, no qual alega violação dos arts. 489, § 1o, incisos II,
III e IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, por omissão do Tribunal de origem e da
decisão monocrática quanto ao ponto específico de que o recorrente não possuía poderes de
gerência, matéria que teria sido deduzida nos embargos de declaração e reiterada no
recurso especial (fl. 519).
Afirma que a decisão agravada limitou-se a afirmar a inexistência de omissão,
sem enfrentar a tese de ausência de poderes de gerência, razão pela qual requer a análise
colegiada (fls. 519-520).
Alega, ainda, que houve impugnação ao fundamento relativo à presunção de
legitimidade da Certidão de Dívida Ativa e à inviabilidade da exceção de pré-
executividade, e invoca dissídio jurisprudencial. Para demonstrar a divergência, transcreve
precedente no qual se reconheceu a ilegitimidade passiva, em exceção de pré-
executividade, de sócio sem poderes de administração e sem correlação temporal com os
fatos geradores, à luz de prova pré-constituída.
Contrarrazões do Estado do Tocantins (fls. 535/539).
VOTO
Apesar dos fundamentos do Agravo Interno, o recurso não merece prosperar.
Explico.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever
importantes ao deslinde do feito,
de fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA52640780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/11/2025 17:00:58
Código de Controle do Documento: 1bea4e14-6ac0-4714-bca7-784cacd6a471

Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
todos os argumentos suscitados pelas partes,
está obrigado a rebater, individualmente,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja de
tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
sem
19/8/2024,
2/9/2024;
grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão"
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.018.125/SC,
julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
as decisões judiciais.
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do
art. 489
Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.044.805/PR,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt
29/5/2023,
1/6/2023;
no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.172.041/RJ,
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
Conforme exposto na decisão monocrática ora recorrida, faltou enfrentamento
específico, nas razões do recurso especial, a fundamento autônomo e suficiente do acórdão
de origem: a tese firmada no Tema n. 108 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que
figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA”, dado o caráter de presunção
de legitimidade do título e a necessidade de dilação probatória, a ser veiculada em
embargos à execução (fls. 509-510).
A então Relatora registrou: “Entretanto, tal fundamento não foi impugnado pela
parte recorrente, nas razões do Recurso Especial. Portanto, incide, na hipótese, a
” (fl. 510).
Súmula 283/STF
Documento eletrônico VDA52640780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/11/2025 17:00:58
Código de Controle do Documento: 1bea4e14-6ac0-4714-bca7-784cacd6a471

Assim, por não abranger todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido
— em especial o que reafirma a presunção de legitimidade da CDA e a inviabilidade da
exceção de pré‐executividade para afastar a responsabilidade de sócio indicado no título —
a Relatora aplicou o óbice da
o que obstou o conhecimento do apelo
Súmula n. 283/STF,
na extensão pretendida e, por consequência, também afastou o dissídio jurisprudencial
pelas mesmas razões (fls. 510-511).
Nas razões recursais, a parte recorrente não consegue refutar o referido
argumento. Afirma apenas que a impugnação se deu pela tese de ausência de poderes de
gerência, apoiada em prova pré-constituída, o que afastaria a responsabilidade tributária do
sócio e, por consequência, o óbice do Tema n. 108/STJ (fls. 520-521)
Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e
o recurso não abrange todos eles"). Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
18/12/2023,
de
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
20/12/2023;
REsp n. 2.101.031/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
Ilustrativamente:
4/12/2023,
7/12/2023.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
USUCAPIÃO ENTRE AUSENTES.
DO CC/1916. FUNDAMENTOS DO
ART. 551
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS.
AGRAVO
SÚMULA 283/STF.
IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao aplicar o disposto no
do CC/1916,
art. 551
concluiu quanto ao implemento do prazo de prescrição aquisitiva, que a diferenciação
entre ausentes e presentes, prevista do citado dispositivo, somente se aplica no caso
em que a discussão ocorre entre pessoas físicas, e não pessoas jurídicas, como é o caso
dos autos.
2. Contudo, tal fundamento, autônomo e suficiente à manutenção do v.
acórdão recorrido, não foi impugnado nas razões do recurso especial,
convocando-se, na hipótese, a incidência da
segundo a qual "É
Súmula 283/STF,
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
3. Não há como considerar desnecessária a impugnação dos fundamentos
autônomos constantes no voto proferido pelo Desembargador Revisor nos casos em
que este declara o voto vencedor.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Lázaro Guimarães
REsp n. 1.193.912/SP,
(Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
16/8/2018,
22/8/2018.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. RECUSA IMOTIVADA NA
Documento eletrônico VDA52640780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/11/2025 17:00:58
Código de Controle do Documento: 1bea4e14-6ac0-4714-bca7-784cacd6a471

REALIZAÇÃO DO TESTE DE DNA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA PELA
NÃO PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 283 DO
STF. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal
na forma do novo CPC.
2. Não há como acolher a alegação de ofensa ao
do NCPC quando
art. 1.022
o órgão julgador examina expressa e adequadamente os temas em relação aos quais a
parte alegou omissão de julgamento.
3. A alegação de cerceamento de defesa pela não realização de prova oral
foi refutada pelo Tribunal estadual com base em argumentos não impugnados
nas razões do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula no 283 do STF.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido no tocante a aplicação da
presunção
de paternidade exigiria reapreciação do acervo fático-
juris tantum
probatório da demanda, o que não admite a Súmula no 7 do STJ.
5. Não se pode conhecer o recurso especial pela alínea c do permissivo
constitucional, quando ausente similitude fática entre os acórdãos confrontados.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 1.792.208/BA,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/3/2022,
18/3/2022.

Por fim, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.370.268/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
11/12/2023,
19/12/2023;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.090.833/RJ,
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO o Agravo Interno, mas para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52640780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/11/2025 17:00:58
Código de Controle do Documento: 1bea4e14-6ac0-4714-bca7-784cacd6a471

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.077.313 / TO
Número Registro: 2023/0197247-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013550320148272726
00077129620228272700
13550320148272726
77129620228272700
80170282920208050000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HERICO REZENDE DANTAS
ADVOGADOS
: RAFAEL DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR042192
NATÁLIA DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR054176
ANA PAULA BATISTA COSTA - PR111666
PAULO HENRIQUE DE PAULA SILVEIRA - PR071733
CARLOS EDUARDO MELO BONILHA - PR115107
RECORRIDO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : HENRIQUE JOSÉ AUERSWALD JUNIOR - TO000416A
INTERES.
: TUCURUI MODAS LTDA
OUTRO NOME : FAMA CONFECÇÕES LTDA
INTERES.
: WILLIAM REZENDE DE LEMOS
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO FIXO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA53245622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:05:29
Código de Controle do Documento: 5727d939-f8cd-447f-9ea9-7c9fc023e61c

AGRAVANTE
: HERICO REZENDE DANTAS
ADVOGADOS
: RAFAEL DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR042192
NATÁLIA DA ROCHA GUAZELLI DE JESUS - PR054176
ANA PAULA BATISTA COSTA - PR111666
PAULO HENRIQUE DE PAULA SILVEIRA - PR071733
CARLOS EDUARDO MELO BONILHA - PR115107
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : HENRIQUE JOSÉ AUERSWALD JUNIOR - TO000416A
INTERES.
: TUCURUI MODAS LTDA
OUTRO NOME : FAMA CONFECÇÕES LTDA
INTERES.
: WILLIAM REZENDE DE LEMOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:05:29
Código de Controle do Documento: 5727d939-f8cd-447f-9ea9-7c9fc023e61c